Tribunal: TJMT
Processo: 0010825-38.2016.8.11.0041
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0010825-38.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Hospitais e Outras Unidades de Saúde]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JASMIRA RIBEIRO BARROS - CPF: 028.302.631-62 (RECORRIDO), LUCILENE TEIXEIRA BARROS - CPF: 700.921.281-30 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo provimento dos recursos.

E M E N T A

Recurso de apelação:

00
10825-38.2016.811.0041

Origem:

TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Recorrido(s):

JASMIRA RIBEIRO BARROS REPRESENTADA POR LUCILENE TEIXEIRA BARROS

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

16/07/2020

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – INTERNAÇÃO EM UTI – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E MUNICÍPIO -INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

E DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – PRETENSÃO DO MUNICÍPIO DE EXCLUSÃO SUBSTITUIÇÃO DA MULTA EM CASO DE INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA MULTA DIÁRIA PELO ESTADO – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA POR PENHORA
ON LINE
– POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federados o dever de, solidariamente, assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, cabendo a possibilidade de imposição de multa por descumprimento.

A multa cominatória tem caráter pedagógico e fim coercitivo, pois se destina a conferir efetividade ao provimento judicial prolatado.

Havendo necessidade de substituição da multa arbitrada por penhora “on line” há de se deferir o pedido, pois a penhora confere maior efetividade ao cumprimento do julgado.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso do município parcialmente provido.

Recurso do Estado desprovido.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso ao argumento de que a aplicação de multa para eventual inadimplemento traria efeitos danosos aos cofres públicos, atingindo a sociedade e usuários do SUS, requerendo a exclusão da multa diária imposta em decisão liminar, que fora ratificada em sentença.

O Município de Cuiabá da mesma forma, em razões recursais afirmou que a fixação das
astreintes
acaba, na verdade, agravando o problema e sobrecarregando o erário público indevidamente, especialmente porque o magistrado tem a seu dispor outros instrumentos, mais eficazes ainda, para fazer cumprir a decisão Liminar, como o bloqueio judicial, razão pela qual a fixação de astreintes se mostra inadequada.

Entendo que o pleito do ente municipal deve ser parcialmente provido devido à possibilidade de substituição da multa por descumprimento por penhora
on line
, não havendo insurgência quanto à responsabilidade delimitada.

A multa cominatória tem caráter pedagógico e fim coercitivo, pois se destina a conferir efetividade ao provimento judicial prolatado, de modo que não há se falar em exclusão da multa, apenas substituição por penhora
on line.

A substituição da multa pela eventual penhora preserva os interesses da parte credora, mantém o prestígio da efetividade da decisão judicial, pois se revela mais eficaz ao seu cumprimento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL – PARTO TARDIO – SEQUELAS AO MENOR – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – FIXAÇÃO DE PENSÃO – MULTA COMINATÓRIA – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Na responsabilidade da Administração Pública, aplica-se a teoria do risco administrativo, segundo a qual, deve indenizar os danos causados por seus agentes, nessa qualidade, desde que comprovados e presentes o nexo de causalidade. Isto é, o Poder Público deve suportar os ônus de sua atividade, independentemente de culpa dos seus agentes.” (AI 146910/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015).

Não obstante a possibilidade de fixação de multa, a norma do § 5º, do art. 461, do CPC, confere ao juiz poderes para a imposição de meios coercitivos e, dentre estes,
mostra-se mais eficaz, do que a multa diária, a possibilidade de bloqueio
on line
do valor correspondente à obrigação não cumprida, de modo que seja realmente assegurado o seu cumprimento.

(AI 55236/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 20/10/2015).

Havendo necessidade de substituição da multa arbitrada por penhora
on line
há de se deferir o pedido, pois a penhora confere maior efetividade ao cumprimento do julgado.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Estado e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Município de Cuiabá para determinar a substituição da multa imposta por penhora
on line
, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente Município ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

Condeno a parte Recorrente Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil e deixo de condená-la ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2020